Tribunal: STF
Processo: RE 72837
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Aposentadoria de quem serviu em navio mercante nacional, durante a guerra de 1914-1918. A promoção ao pôsto imediato ficou reservada tão somente aos integrantes da missão médica enviada à Franca. Leis ns. 288, de 08.06.1948 (art. 1º, 5º e 6º), e 1.756 de 5.12.52 (art. 1º e seu parágrafo único). Recurso conhecido mas não provido.